Tribunal: TJMT
Processo: 1043198-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043198-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 008.686.903-50 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO XAVIER FERRIS - CPF: 058.057.261-73 (AGRAVANTE), RAIANE YASMIN APARECIDA DA SILVA FERNANDES - CPF: 112.291.539-00 (AGRAVADO), K. Y. F. S. - CPF: 137.346.409-70 (AGRAVADO), K. A. F. S. D. A. - CPF: 151.176.789-82 (AGRAVADO), K. Y. F. S. - CPF: 075.425.421-68 (AGRAVADO), REINALDO COSTA - CPF: 988.692.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o pagamento de pensão mensal provisória no valor de um salário mínimo aos autores, familiares da vítima fatal, a partir da citação/intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência para antecipação de pensão mensal de natureza indenizatória prevista no art. 948, II, do Código Civil; (ii) estabelecer se estão presentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC; (iii) determinar se o valor fixado viola o binômio necessidade/possibilidade ou configura periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A natureza indenizatória da pensão prevista no art. 948, II, do Código Civil não impede sua concessão em caráter provisório quando demonstrados, em cognição sumária, os requisitos legais.

4.

O Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, dotado de fé pública e presunção de veracidade, constitui elemento probatório para evidenciar, nesta fase processual, a probabilidade da responsabilidade civil do agravante.

5.

A dependência econômica dos filhos em relação ao genitor falecido é presumida, dispensando prova específica, e o vínculo conjugal aliado à ausência de atividade remunerada da viúva reforça a dependência econômica demonstrada nos autos.

6.

Os documentos relativos à renda do falecido indicam, de forma suficiente para a fase de cognição sumária, que ele era o provedor da família, o que justifica a fixação da pensão provisória.

7.

A alegação de violação ao binômio necessidade/possibilidade e de
periculum in mora inverso
não se sustenta na ausência de prova concreta de que o pagamento do valor fixado, dividido solidariamente entre os réus, comprometa a subsistência do agravante e de seus dependentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a concessão de tutela de urgência para fixação de pensão mensal provisória de natureza indenizatória decorrente de acidente de trânsito com morte, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.

Laudo técnico oficial elaborado por órgão público é suficiente, em cognição sumária, para demonstrar a probabilidade da responsabilidade civil do causador do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 948, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1028156-27.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.a Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Gustavo Xavier Ferris
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Indenização por Acidente de Trânsito com Morte n.o 1028330-88.2025.8.11.0015, ajuizada por
Raiane Yasmin Aparecida da Silva Fernandes Schuartz e outros
.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que os Requeridos paguem aos Autores pensão mensal no valor de um salário mínimo, até o dia 10 de cada mês, a partir da citação/intimação.

O Agravante relata que a decisão impôs obrigação materialmente impossível, pois o valor da pensão provisória fixada supera 50% de sua renda mensal. Sustenta ser responsável pelo sustento de dois filhos ainda crianças, sendo um deles órfão de mãe e sob sua guarda exclusiva, além de já cumprir regularmente obrigação alimentar em favor do outro filho.

Afirma que a pensão do art. 948, II, do Código Civil tem natureza indenizatória e não admite tutela antecipada, dependendo de instrução probatória completa. Alega ausência de prova inequívoca da culpa e sustenta que a decisão baseou-se exclusivamente em documentos unilaterais (boletim de ocorrência e laudo técnico produzido sem contraditório).

Argumenta que não houve comprovação da dependência econômica dos Agravados. Invoca precedente e alega violação do binômio necessidade/possibilidade, configurando grave periculum in mora inverso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 335916856).

Contrarrazões no Id. 349287234.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, analiso Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Gustavo Xavier Ferris
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, o qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Indenização por Acidente de Trânsito com Morte n.o 1028330-88.2025.8.11.0015, ajuizada por
Raiane Yasmin Aparecida da Silva Fernandes Schuartz e outros.

Na ação principal, os Autores alegaram que o falecido João Edinaldo Schuartz de Almeida, cônjuge da primeira Autora e genitor dos demais, faleceu em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 19/06/2025, quando o veículo conduzido pelo primeiro Réu invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o automóvel em que estava a vítima. Sustentaram que o falecido era o único provedor da família e requereram a concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal provisória.

O Juiz singular deferiu parcialmente a medida liminar nos autos principais, fixou pensão mensal no valor de um salário mínimo, o que motivou a interposição deste instrumental.

O Agravante requereu a concessão do efeito suspensivo, o qual foi indeferido na análise preliminar.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo aos Agravados.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na situação concreta, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e está em perfeita consonância com os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência.

O Agravante alega impossibilidade de antecipação de verba indenizatória prevista no art. 948, II, do Código Civil, contudo não lhe assiste razão.

Embora a pensão mensal decorrente de ato ilícito possua natureza indenizatória, sua concessão em caráter provisório não está vedada pelo ordenamento jurídico quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A jurisprudência da Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que "a concessão de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada, em cognição sumária, a dependência econômica da parte autora em relação à vítima fatal de acidente" (N.U 1028156-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

O Agravante alega inexistência de prova inequívoca da culpa. Verifico que o Juiz singular fundamentou sua decisão no Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, documento dotado de fé pública e presunção de veracidade, o qual atestou que o Agravante, no veículo de propriedade do corréu, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o automóvel em que estava a vítima.

O laudo consiste em elemento probatório produzido por órgão técnico, idôneo e imparcial, plenamente suficiente para, nesta fase de cognição sumária, configurar a probabilidade do direito alegado pelos Agravados. A necessidade de perícia judicial e de instrução probatória completa não obsta a concessão de tutela provisória quando já existem nos autos elementos convincentes acerca da responsabilidade civil.

O Agravante questiona a dependência econômica dos Agravados. Sobre os filhos, a dependência econômica em relação ao genitor falecido é presumida por serem crianças, o que dispensa comprovação pormenorizada. No caso da viúva, a certidão de casamento comprova o vínculo conjugal, e a inexistência de vínculo empregatício à época dos fatos, conforme demonstrado nos autos, reforça a situação de dependência. Os extratos bancários do último ano de trabalho do falecido constituem prova idônea de renda e, nesse momento processual, são suficientes para demonstrar que ele era o provedor da família.

O Agravante alega afronta ao binômio necessidade/possibilidade e invoca
periculum in mora
inverso. Não verifico nos autos elemento concreto capaz de demonstrar que o pagamento de um salário mínimo, a ser dividido solidariamente entre os dois Réus, comprometerá efetivamente a subsistência do Agravante ou de seus dependentes ou que as Agravadas não dependem do valor pleiteado.

É importante ressaltar que na decisão recorrida a pensão foi fixada pelo Juiz
a quo
em valor extremamente reduzido (um salário mínimo total para quatro pessoas: a viúva e três filhos menores), bastante inferior ao pleiteado pelos Autores (R$ 4.133,33, equivalente a 2/3 da renda média demonstrada de R$ 6.200,00).

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026